Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que os fundamentos e pressupostos da prisão preventiva foram analisados em anterior habeas corpus e a decisão de pronúncia manteve a prisão, para a garantia da ordem pública, porquanto não houve alteração fática ou fato novo a exigir a reapreciação.

2. O réu foi pronunciado com cerca de 125 dias de sua prisão, ensejando a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, sendo que sequer se passou o prazo da Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.